Tribunal: TJES
Processo: 5000098-62.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-62.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA JOVANHOLI RIBEIRO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000098-62.2024.8.08.0032

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ADRIANA JOVANHOLI RIBEIRO.

RECORRIDO(A):
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela comprovação de sua situação de desemprego (ID. 17882974),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FORMAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADRIANA JOVANHOLI RIBEIRO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o fornecimento definitivo de água na unidade consumidora da autora e condenar a autarquia ré ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. A demanda originou-se da interrupção do serviço de abastecimento de água em 23/01/2024, motivada por débitos antigos (anos de 2021 e 2022), sem a devida comprovação de notificação prévia e formal da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais). Alega que o valor fixado pelo juízo sentenciante é ínfimo e não atende às funções pedagógica e reparatória da condenação, considerando a essencialidade do serviço e a abusividade da conduta da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se condizente com a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

4.

Restou devidamente comprovada a ilegalidade da suspensão do serviço, uma vez que a ausência de notificação formal prévia viola o disposto no art. 40, inciso V e § 2º, da Lei nº 11.445/2007.

5.

No tocante ao valor da indenização, o dano moral, em situações de corte indevido de serviço essencial, opera-se
in re ipsa
. Contudo, a fixação do montante deve pautar-se pelo prudente arbítrio do magistrado, observando a capacidade econômica das partes e a intensidade do sofrimento.

6.

No caso em tela, o juízo de origem agiu com acerto ao fixar a indenização em R$1.000,00 (mil reais). Tal valor mostra-se razoável diante do fato de que o religamento foi efetuado apenas dois dias após a interrupção por força de decisão judicial, minorando os transtornos experimentados. Outrossim, deve-se considerar que a recorrente possuía débitos anteriores, cuja legalidade já havia sido confirmada em ação judicial distinta (nº 0000208-20.2022.8.08.0032), o que recomenda moderação na fixação da verba para evitar o enriquecimento sem causa.

7.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)